Tribunal: TJMT
Processo: 0003617-94.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003617-94.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DE AGUIAR RUICCI - CPF: 011.143.251-04 (APELANTE), GUSTAVO FRANCISCO ALVES SIQUEIRA - CPF: 096.632.476-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÃO FUTURA E IMINENTE AO AGENTE OU TERCEIROS NÃO COMPROVADOS – TESES RECHAÇADAS –ABSOLVIÇÃO NEGADA – PEDIDO ALTERNATIVO – RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA – EFEITO

INERENTE DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Não se comprovando a realidade fática apresentada nos autos à situação da excludente de ilicitude pretendida, dada a ausência das elementares do perigo ou agressão, atuais ou iminentes, correta a decisão que deixou de reconhecer a excludente da legitima defesa suscitada pelo apelante.

A condenação por porte ilegal de arma de fogo tem como efeito indissociável o perdimento do armamento apreendido, conforme disposto no art. 91, II, “a” do Código Penal e art. 25 da Lei do Desarmamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de FERNANDO DE AGUIAR RUICCI, contra a sentença editada nos autos da ação penal (código 116707), da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, em que o réu foi condenado à pena de
02 (dois) anos

de reclusão
, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, pena esta substituída por duas restritivas de direitos, consistente a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de fim de semana.

O apelante, em suas razões recursais,
pede a reforma da sentença pela absolvição sob o fundamento de legítima defesa
, pois
“...A cidade de Valparaíso de Goiás no Estado de Goiás é considerada uma das cidades mais perigosas do entorno, com um índice de criminalidade altíssimo, seja entre furtos e roubos. Desta monta, o apelante não viu
outra alternativa senão transportar a arma
que está devidamente registrada,
com medo de que esta fosse furtada de sua residência
.” (id.

22936028, p. 212).

Por fim, sustenta a
absolvição
ao argumento de estar comprovado nos autos que o apelante estava em perigo atual e iminente, logo necessitava portar a arma de fogo, amparado pela excludente de ilicitude.

Em pleito alternativo, a defesa requer
a devolução da Pistola Marca Grand Power
, calibre .380, número de série K050846, por ser de sua propriedade.

O Ministério Público, em contrarrazões, propugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo e, no mesmo sentido, é o parecer do douto Procurador de Justiça, Siger Tutiya (id. 24730955).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 3/3/2017, por volta das 15h35min, denunciado foi abordado por policiais militares, sendo que na oportunidade em que era realizada vistoria em seu veículo, aquele confessou que portava a arma de fogo e as munições apreendias.

Com efeito, o recorrente foi preso em flagrante delito após os policiais militares realmente localizaram no interior do veículo conduzido pelo denunciado
01 (uma) arma de fogo
, tipo revolver, calibre 380, n° K050846, e
30 (trinta) munições, calibre .380,
de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante a prisão, inquirido pela autoridade militar, a respeito do porte de arma de fogo, o apelante disse que estava portando o referido revólver, juntamente com as respectivas munições, com receio de que pessoas adentrassem em sua residência e furtassem a arma naquele período em que ele e sua família estaria em uma pescaria.

Diante desses fatos, o apelante foi processado e, ao fim, condenado em
02 (dois) anos

de reclusão
, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, por infringir o dispositivo legal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, nos termos da sentença, da qual recorrer pleiteando a sua absolvição nos seguintes termos:

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - LEGITIMA DEFESA

A autoria e materialidade delitiva é inconteste, no entanto, a defesa aduz que arma transportada pelo apelante, de forma ilegal, devido não está autorizado dentro da moldura legal, isto é, sem o regular
porte de arma
expedida pela Autoridade competente.

O alibi que a trazia consigo por receio de que fosse furtada da sua residência no período da ausência da família numa pescaria, tal argumento, por inexistência de previsão legal, não afasta a ilicitude do fato, tampouco caracteriza a invocada legítima defesa, até porque todos ausente do lar não estariam em risco de ameaça ou agressão injusta.

Esta assertiva é a preconizada no artigo
25 do Código Penal, que define como l
egítima defesa
quem
“(...) usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem
”
.

A tese defensiva é hilariante em face de não enquadrar em absoluto ao caso concreto, em exame, o motivo invocado demonstra o contrario estaria colocando a perigo de lesão os bens jurídicos tutelado por lei. Por fim
, a realidade fática apresentada nos autos não se amolda nem de longe à situação de legítima defesa, dada a ausência das elementares do perigo ou agressão atuais ou iminentes a um bem jurídico que deveria ser tutelado.

Nesse sentido:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR: 1. ERRO DE VIGÊNCIA - 1.2. LEGÍTIMA DEFESA - 1.3. ESTADO DE NECESSIDADE –
(...) IMPOSSIBILIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...)
A legítima defesa só afasta a ilicitude do fato quando o sentenciado, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conjuntura não vislumbrada no caso vertente diante da ausência das elementares do perigo ou agressões atuais ou iminentes.
(...).
(Ap 16185/2010, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/06/2010, Publicado no DJE 23/06/2010).

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENSÃO RECURSAL: ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, MAS DESPROVIDO.

“[...] O simples temor de potencial agressão não autoriza a conduta do agente de portar arma de fogo para autodefesa [...].” (TJMG, AC no 1.0134.09.121580-3/001) (...)”
(Ap 41982/2014, DES. MARCOS MACHADO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Julgado
em 28/01/2015,
Publicado no DJE
02/02/2015
).

Desse modo, não vislumbrando a presença de nenhum dos requisitos caracterizadores da legítima defesa, pois a alegada agressão futura que supostamente atemoriza o recorrente não passara de mera suspeita, contra a qual o recorrente possui outros meios e condições para se proteger.

A jurisprudência vem admitindo em casos excepcionais a excludente de ilicitude quando o agente estiver sendo diretamente ameaçado de morte ou outro mal injusto, e não houve nos autos qualquer relato de que o recorrente ou sua família estava nessa situação, ao contrário, a situação flagrancial se deu quando o apelante e seus familiares estavam em momento de lazer e descontração.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NA ARMA DE FOGO

A defesa sustenta absolvição por não restar comprovado a efetiva capacidade de disparo, ao argumento de que
“...dos depoimentos colhidos... e no restante do caderno processual observa-se que não fora procedido o exame de constatação de eficácia da arma...”
(fl. 150/151).

Primeiramente, destaco que o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei no. 10.826/03, é
crime de perigo abstrato
, e, se o material bélico apreendido fosse inservível para o fim que se destina não teria preocupação que na ausência de pessoas em casa fosse furtada, indaga-se, porque, não houve preocupação com outros bens e adereços da casa? Voltamos a questão em debate, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser desnecessária a verificação do potencial lesivo do armamento para a composição da materialidade delituosa,vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PERÍCIA DA ARMA. COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 1. A Terceira Seção deste Sodalício consolidou o entendimento de que o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

2. É irrelevante, portanto, a realização de exame pericial para a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, pois basta o simples porte de arma de fogo, ainda que desmuniciada (como no caso em apreço), em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a incidência do tipo penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1294551/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014).

“PROCESSUAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PATENTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PORTE DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE DE LESÃO REAL. AFERIÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento majoritário das duas Turmas componentes da Terceira Seção, o crime previsto no tipo do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desinfluente aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido sejam capazes de produzir lesão real a alguém. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ressalva do ponto de vista desta Relatora. 2. Recurso ordinário desprovido”
(STJ; RHC 36.610/MG; Sexta Turma; Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura; Julgamento 1.4.2014; DJe 14.4.2014).

Porém, não bastasse isso, no que diz respeito à alegada ausência de tipicidade material do crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de que não houve prova da sua eficácia lesiva, reportando aos autos, encontra-se laudo pericial de fls. 32/34, o qual atestou a eficácia lesiva do armamento apreendido:

“...b) Funcionamento e Eficácia: Submetida esta arma de fogo à prova de tiro, foi observado o funcionamento normal do mecanismo de propulsão e retenção do tambor, de engatilhamento e de disparo
.”
(fl. 34).

Assim, comprovada a materialidade e autoria delitiva por meio das provas colhidas durante a instrução criminal, bem como da própria confissão do apelante, preso em flagrante portando arma de fogo, deve ser mantida a sentença condenatória.

DO PLEITO ALTERNATIVO – DEVOLUÇÃO DA ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS.

Melhor sorte não obteve a defesa no tocante ao pleito alternativo para a devolução da arma apreendida, ao argumento de ter sido comprovada a propriedade do bem pelo apelante.

O art. 25,
caput,
da Lei do Desarmamento, estabelece:

“
As armas de fogo apreendidas
, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem à persecução penal
serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército
, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
para destruição ou doação
aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.”

O art. 91,II, ‘
a
’, do Código Penal, determina como um dos efeitos da condenação o perdimento em favor da União dos instrumentos do crime cujo fabrico, alienação, uso,
porte
ou detenção constitua fato ilícito.

Nesse sentido:

“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido
, em razão do disposto nos arts. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP (EREsp 83.359/SP, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000). [...] O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de porte, como o caso dos autos. REsp n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1o/8/2018. 5. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, no sentido de determinar o perdimento da arma de fogo em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003. (
REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019
)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020